Tribunal: TJDFT
Processo: 0016909-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causa de aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar da pessoa. Hipótese em que se deve reconhecer que o ocorrido ultrapassa o mero dissabor: dada a inadimplência da autora, a ré/reconvinte teve que ajuizar ação anterior de rescisão contratual c/c reintegração de posse, pedidos julgados procedentes em 2011. Em 2014, a autora/reconvinda propôs a presente ação, buscando indenização pela construção irregular (prova pericial) de pavimento superior no referido imóvel.
2. Não é comum, em negociação de cessão de direitos possessórios, a parte devedora, além da inadimplência, causar transtornos à credora por vinte e sete anos. Frise-se que, no laudo pericial, o expert salientou que a ré/reconvinte não logrou êxito em obter “habite-se” do imóvel em razão da irregularidade da construção irregular do pavimento em relação ao qual a autora busca indenização. Condutas como a que em discussão devem ser repelidas tamanha a gravidade, responsabilização e respectiva indenização por danos morais que se revelam necessárias como meio de desestimular comportamentos dessa natureza.
3. Embora o apelante não tenha determinado o valor da indenização que pleiteou, o certo é que a reconvenção foi protocolada em 10.2.2016, antes do início da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (18.3.2016). E nos termos do artigo 286, inciso II, CPC de 1973 e do que definia a jurisprudência da época, “3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. ( )” (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)
4. Hipótese em que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da autora e o prejuízo sofrido pela reconvinte, não representando fonte de enriquecimento sem causa desta, prestando-se, ainda, a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
5. Recurso conhecido e, na extensão, provido.